Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740714-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA RODRIGUES DE ANDRADE FRANCA AGRAVADO: DANIEL DA SILVA CUNHA D E C I S Ã O AGI 0740714-52.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 64418411) interposto por CAMILA RODRIGUES DE ANDRADE em face de DANIEL DA SILVA CUNHA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, no cumprimento de sentença n 0716401-58.2023.8.07.0001, determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos da decisão constante do ID 209552174 (na origem). O Agravante alega que a decisão que determinou o arquivamento do processo violou o princípio da não surpresa, uma vez que a parte agravante não foi intimada para apresentar manifestação ou discutir meios alternativos para a localização do Agravado antes do arquivamento. Argumenta incumbir ao Agravado manter seu endereço atualizado nos autos do processo e, diante do cenário de inércia, incumbe ao juiz intimar o Agravado para atualizar o seu endereço, e dar seguimento na penhora outrora autorizada, e não determinar o arquivamento precoce do processo. Invoca os processuais da boa-fé, da cooperação e da efetividade para pretender cassar a decisão. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, de forma que a parte agravante consiga continuar buscando a satisfação do seu crédito. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja “cassada” a decisão. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 64421013 e 64421014). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. A Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que não constitui, em tese, violação à não surpresa determinar arquivamento de um feito, considerando que já teriam sido exauridas as possibilidades colocadas à disposição do juízo da causa para, de forma cooperativa, administrar o cumprimento de sentença. Observando a decisão anterior à agravada, percebem-se os esforços do juízo de origem de deferir diligência derradeira, ao passo em que concitou a parte agravante a se manifestar: “Não havendo impugnação, manifeste-se o(s) exequente(s), em termos de prosseguimento, indicando as providências que entender pertinentes, recolhendo as despesas necessárias” (ID 305883450 na origem). Ou seja, não poderia invocar surpresa, pois em 30/07/2024 já restou acenado pelo juízo de origem eventuais resultados diante do malogro da diligência. Acentue-se que em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Além disso, não existem elementos que permitam aferir dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a suspensão, bem como a fixação de marco prescricional não impedem que a Agravante diligencie a contento pesquisas que informem endereço do Agravado, bem como bens passíveis de penhora, como ônus que lhe incumbe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2024 19:01:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador